Tribunal: TJSP
Processo: 2082486-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. ACORDO ENTRE CREDORES E HOSPITAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DO MÉDICO, CODEVEDOR. TERMOS DA TRANSAÇÃO. PREVISÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. COTA-PARTE DO NOSOCÔMIO. CODEVEDOR QUE NÃO PARTICIPOU DO PACTO QUE NÃO PODE DELE SE APROVEITAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.